Tribunal: TJBA
Processo: 8014856-17.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014856-17.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAURITA LIMA DE MACEDO SIMOES Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. ENQUADRAMENTO IMPLANTADO PELA LEI Nº 8.480/2002 PARA PROFESSOR ATIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO Á PARIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não merece acolhimento a preliminar de decadência do direito de impetração e a invocada prescrição total, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui o reiterado entendimento no sentido de que o pleito de atualização remuneratória de situação jurídica já reconhecida constitui relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, mormente quando não houve a negativa do direito pleiteado em requerimento administrativo anterior à impetração 2. No mérito, a Lei Estadual n° 8.480/2002, que reestruturou a Carreira do Magistério Público, enquadrou as professoras aposentadas na classe A, inicial da carreira, não lhes garantindo a possibilidade de ascensão. Da mesma forma, a Lei nº 10.963/2008, promoveu nova reestruturação no Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público, sendo os inativos alocados no Grau I, sem correspondência à Classe anteriormente ocupada. Violado, portanto, o direito à paridade entre vencimentos e proventos, conferida a todos os servidores aposentados anteriormente ao advento da EC 41/2003, já que os critérios para progressão apenas foram dirigidos ao servidor no efetivo exercício de atividades do magistério. Reconhecido o direito líquido e certo. Precedentes desta Corte. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014856-17.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante Laurita Lima de Macedo Simões e impetrados o Secretário de Educação do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do relatório e voto do Relator: